Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707818-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE LOMEU ALVES AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR HENRIQUE LOMEU ALVES contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS no 0724752-60.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 56343570), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, ressaltando a sua situação de superendividamento que ensejou a proposição da ação originária. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos, e no processo de origem, revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foram juntados aos autos comprovantes de rendimentos do agravante (ID 56343573) que revelam renda bruta em valor médio de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e líquida em montante superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo a maior parte dos descontos referentes a empréstimos firmados pelo agravante perante diversas instituições bancárias. Registre-se que o fato de a ação se referir a quadro de superendividamento não exime o agravante de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 às 18:25:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY.Rosa Maria Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.